Tribunal: TJMT
Processo: 0012888-38.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012888-38.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (EMBARGANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES (EMBARGANTE), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (EMBARGANTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (EMBARGANTE), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (EMBARGANTE), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO - CPF: 483.452.291-15 (EMBARGANTE), GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO - CPF: 209.519.651-15 (EMBARGANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS - CPF: 171.888.651-91 (EMBARGANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), AMANDA DE LUCENA BARRETO - CPF: 953.280.921-04 (ADVOGADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), ANA MARIA FRANCO DE BARROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA FRANCO DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (EMBARGANTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
–
LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO – CONDUTAS

INDISSOCIÁVEIS E INSERIDAS NO MESMO PERÍODO – DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO – PENA READEQUADA -

RECURSO PROVIDO.

“[...] o papel de liderança nos fatos delitivos decorre justamente dos poderes que detinha em razão do cargo de chefia exercido por ela, ou seja, “a fundamentação não elenca quais as atividades exercidas pela Embargante enquanto suposta líder, senão aquelas inerentes ao cargo exercido!”. [...]Por efeito, a consideração da mesma circunstância tanto na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP, configura inadmissível bis in idem.”
(Procuradoria Criminal Especializada, SIMP nº 001500-001/2007)

Se as premissas utilizadas para identificar a liderança intelectual do esquema criminoso [culpabilidade] recaem sobre o cargo de direção exercido pela embargante no
Poder Legislativo Municipal, valorado na terceira fase de dosimetria a título de majorante (CP, art. 327, § 2º), constata-se a dupla valoração do mesmo fato (STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP).

Recurso provido para readequar a pena definitiva da embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0012888-38.2013.8.11.0042

EMBARGANTE(S): FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES

EMBARGADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES contra acórdão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0012888-38.2013.8.11.0042 para readequar sua pena a 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em um salário mínimo vigente à época do fato,

pelo cometimento de peculato, em

regime inicial semiaberto – art. 312 do CP –.

A embargante sustenta: 1) omissão quanto ao afastamento da negativação da culpabilidade
“porque o primeiro e principal argumento utilizado pelo magistrado sentenciante para demonstrar a intensidade do dolo foi o fato de [...] ser Presidente da Câmara”
; 2) contradição porque
“mesmo reconhecendo expressamente a ocorrência de bis in idem — na negativação da culpabilidade com base na ocupação do cargo de Presidente da Câmara, tendo em vista que o mesmo motivo é causa de aumento de pena —, o acórdão manteve a sentença ao argumento de que a Embargante era líder do grupo criminoso”.

Requer provimento para
“excluir a negativação da culpabilidade da pena-base, alterando-se a dosimetria final da condenação imposta”
(ID 177776168).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo provimento para sanar a omissão e reduzir a pena-base, visto que
“o fundamento utilizado para depreciar a culpabilidade também fora empregado para exasperação da pena na terceira fase, em decorrência da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP, motivo pelo qual caracterizaria bis in idem a utilização desta mesma motivação para majorar também a pena-base”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID180707664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A valoração da culpabilidade para a fixação da pena-base da embargante foi expressamente apreciada pelo d. Relator [Des. Paulo da Cunha] e convalidada por esta e. Câmara, consoante se extrai do v. acórdão:

“f) Dos pedidos de redimensionamento da pena

f.1) Dos pedidos formulados em favor de Francisca Emília Santana Nunes.

Em suas razões, a apelante Francisca Emília Santana Nunes sustentou que durante a dosimetria das penas, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime – motivo pelo qual fixou a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão.

f.1.1) Da culpabilidade.

Em relação à culpabilidade, a sentença mencionou:

“A culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, ressai que extrapola ao tipo penal. Isso porque a acusada era a PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, vereadora eleita pelo povo, detinha o poder de autorizar cartas convites e aquisições diretas, homologar e adjudicar o resultado dos certames, e, ainda, assinar cheques referentes aos pagamentos pelos serviços que eram contratados, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio. Além do mais, ficou demonstrado que tinha total controle do esquema delituoso e junto com seu marido MARCELO que coordenavam as ações do grupo para desviar expressiva quantidade de dinheiro da Câmara Municipal” (ID 149627968 – pp. 33/34).

Em suas razões a apelante pugna pelo afastamento da culpabilidade alegando que o fundamento para negativá-la foi o mesmo que fez incidir sobre o caso as disposições do art. 327, §2º, do Código Penal (suposto bis in idem), menciona que a culpabilidade do fato não extrapola os limites do tipo penal e que elementos próprios do tipo penal não permitem a exasperação da pena basilar.

Com razão a defesa.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao proceder ao julgamento do Recurso Especial nº 1.851.377/MT, com fundamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal ao detentor de mandado eletivo que exerce, cumulativamente, as funções política e administrativa – sendo este o caso do vereador no exercício da presidência da Câmara dos Vereadores.

A este respeito: “Na terceira fase, no entanto, reconheço a majorante do art. 327, § 2º, do CP, porque, é entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, que esta causa de aumento se aplica aos detentores de mandado eletivo que exercem, cumulativamente, as funções política e administrativa (STF, RHC 110513/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T. Dje 18/06/2012)” (REsp n. 1.851.377, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2021).

Ou seja, o exercício da presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT foi duplamente valorado pelo juízo de primeiro grau, caracterizando bis in idem.

Entretanto, os autos demonstram que a apelante Francisca Emília Santana Nunes exerceu papel de liderança à frente do grupo criminoso, sendo uma das responsáveis pela coordenação da empreitada criminosa, o que justifica o reconhecimento da maior reprovabilidade de sua conduta.

Portanto, com base neste papel de liderança, absolutamente justificável e necessária a manutenção da negativação da culpabilidade de Francisca Emília Santana Nunes, absolutamente justificável e necessária a manutenção da negativação da culpabilidade de Francisca Emília Santana Nunes.

f.1.2) Das circunstâncias do crime.

No concernente às circunstâncias do crime afirmou-se:

“As circunstâncias do crime constituem a forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, e no caso deve ser valorada negativamente, porque utilizou orquestrado dentro das estruturas do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABA), de forma a propiciar as irregularidades nos processos licitatórios e desviar dinheiro público. Ademais, ficou demonstrado neste processo a maior reprovabilidade da conduta dos acusados, pois nas reuniões ERAM TRATADAS DAS ESTRATAGIAS CRIMINOSAS na residência da acusada Chica Nunes, sendo que as licitações eram fraudulentas, com a utilização de empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários. Acentua-se que o Relatório Técnico complementar (fls. 1233/1249) demonstrou todas as empresas envolvidas no esquema delituoso e que foram utilizadas para simular as aquisições bens e serviços” (ID149627968 – p. 34).

No que se refere às circunstâncias do crime, alegou-se os fundamentos utilizados são inerentes ao delito praticado, utilizando-se elementos próprios do tipo penal, não autorizam a exasperação da pena. Entretanto, analisando o conjunto probatório acostado ao feito, tem-se que as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena basilar.

Observa-se dos autos que a prática criminosa dependeu da criação de empresas de fachada, fraudes em processos licitatórios, utilização de empresas de terceiros de forma indevida – ou seja, terceiros sem qualquer conexão com os fatos precisaram comparecer em juízo e perante a autoridade policial para prestarem esclarecimentos e elementares de outros tipos penais (notadamente relativos a fraudes em licitação) precisaram ser realizados.

Em suma, as atividades criminosas foram perpetradas em circunstâncias que extrapolam o normal do tipo descrito no art. 312 do Código Penal – o que justifica a manutenção da negativação da referida circunstância judicial.

f.1.3) Das consequências do crime.

Naquilo que se refere às consequências do crime salientou-se na sentença: “As consequências do delito foram graves em razão do desvio de R$ 6.260.928,49, por intermédio de 152 condutas, conforme documentos as fls. 1233/1249, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais” (ID149627968 – p. 34).

Quanto às consequências do crime, nas razões recursais afirmou-se que o argumento de enriquecimento ilícito não é argumento idôneo para levar à exasperação da pena. Menciona que a utilização da quantidade de crimes para aferição desta circunstância caracteriza bis in idem, vez que se reconheceu a continuidade delitiva. Afirma que o desvio de verbas públicas para atender à interesses particulares é consequência natural do crime.

Sem razão.

No que se refere às consequências do delito, a imposição de prejuízo equivalente a 6.260.928,49 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) justifica a exasperação da reprimenda, pois nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Além disso, "quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019)”(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de

15/2/2022).

Assim sendo, em relação à apelante Francisca Emília Santana Nunes, todas as circunstâncias negativadas devem ser mantidas.”

Reconheceu-se, no voto revisor, a valoração idônea do vetor culpabilidade, divergindo-se tão somente do quantitativo aplicado na pena-base, conforme recorte do julgamento colegiado:

Da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do peculato em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade [apelante que coordenava todas “as ações do grupo” para desviar dinheiro público em benefício próprio, exercendo “papel de liderança”], das circunstâncias [organizava reuniões na sua residência para tratar de “estratégias criminosas”, utilizando de “empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários”] e das consequências [prejuízo de R$6.260.928,49 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) do erário público] do crime.

Os fundamentos utilizados para depreciação desses vetoriais afiguram-se idôneos, por estarem pautados em elementos concretos que extrapolam ao tipo penal, conforme bem ponderado pelo d. Relator
.

Todavia, o aumento procedido para cada circunstância negativada – 1 (um) ano – não se revela proporcional porque, na essência, as circunstâncias fáticas valoradas cingem-se ao esquema utilizado para o desvio da verba pública, sem outra particularidade que justifique maior exasperação do apenamento.

A adoção da fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 4 (quatro) meses, para cada vetorial negativa atende a finalidade de repressão/prevenção do crime, consoante orientação do c. STJ, in verbis:

Esta Corte firmou entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro. (AgRg no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022).” (AgRg no HC n. 696.586/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 15.8.2022)

Logo, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena-base - 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena.

Reconhecida a majorante prevista no art. 327, § 2º do CP [exercício de função de direção – Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá], conserva-se a incidência do patamar legal de aumento [1/3 - um terço] para tornar a pena final em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva [152 – cento e cinquenta e duas vezes], a fração máxima de 2/3 (dois terços) há de ser mantida para totalizar a pena definitiva da apelante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES em 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantido o valor o dia-multa correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do condutor.

Enfim, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, consoante entendimento do c. STJ: “O quantitativo da pena e a primariedade da ré justificam a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena” (STJ, HC nº 333.391/CE – Relator: Min. Gurgel de Faria – 14.3.2016).”

Frise-se que a culpabilidade da embargante foi depreciada pelo Juízo singular com base em duas premissas intelectivas: 1) “
a acusada era a PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, vereadora eleita pelo povo, detinha o poder de autorizar cartas convites e aquisições diretas, homologar e adjudicar o resultado dos certames, e, ainda, assinar cheques referentes aos pagamentos pelos serviços que eram contratados, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio”
; 2) a embargante “
tinha total controle do esquema delituoso e junto com seu marido MARCELO que coordenavam as ações do grupo para desviar expressiva quantidade de dinheiro da Câmara Municipal”
.

No julgamento da apelação, o primeiro fundamento foi afastado por ter sido considerado que o exercício da função de direção [Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá] ensejou a elevação da pena na terceira fase de dosimetria, a título de majorante (CP, art. 327, § 2º), a configurar
bis in idem.

Nesse ponto, pontuou-se

que
“o

exercício da presidência da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT foi duplamente valorado pelo juízo de primeiro grau”
.

Por sua vez, o vício alegado reside no segundo fundamento, qual seja a liderança do esquema criminoso para a elevação da pena-base a título de culpabilidade.

Realmente, as premissas utilizadas, na sentença e no v. acordão embargado, para identificar a liderança intelectual do esquema criminoso [culpabilidade] recaem sobre o cargo de direção exercido pela embargante no
Poder Legislativo Municipal, valorado na terceira fase de dosimetria a título de majorante (CP, art. 327, § 2º).

Em outras palavras, as condutas são indissociáveis e estão inseridas no período em que os atos foram praticados [liderança e presidência da Câmara de Vereadores].

Integra-se os fundamentos lançados pela Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões ao recurso aclaratório,
in verbis
:

[...] o papel de liderança da agravante nos fatos delitivos decorre justamente dos poderes que detinha em razão do cargo de chefia exercido por ela, ou seja, “a fundamentação não elenca quais as atividades exercidas pela Embargante FRANCISCA enquanto suposta líder, senão aquelas inerentes ao cargo exercido!” (sic).

Em outras palavras, como bem exposto, “o fundamento para negativação da culpabilidade pelo juízo da 1ª instância está nitidamente fixado no fato da Embargante ser Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá à época dosfatos, consignando a suposta ‘liderança’ como reforço argumentativo da ideia principal” (sic).

Isso porque, “cita expressamente que como Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá detinha os poderes de autorizar cartas convites, certames e aquisições diretas, homologar e adjudicar resultados de licitações e assinar os cheques para pagamentos e que se valeu disto para cometer desvio em benefício próprio” (sic).

Assim sendo, esta Procuradoria Criminal Especializada pugna para que seja sanada a omissão do acórdão embargado, devendo constar como fundamento empregado para negativação da culpabilidade a condição da embargante de Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá à época dos fatos, o que possibilitou sua liderança nas ações do grupo criminoso. [...]

Por efeito, a consideração da mesma circunstância tanto na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP, configura inadmissível bis in idem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID180707664)

Assim sendo, constata-se a negativação da culpabilidade por dupla valoração do mesmo fato (STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.6.2019).

Passa-se à readequação do apenamento da embargante.

Na primeira fase, deve ser conservada a avaliação desfavorável das circunstâncias [organizava reuniões na sua residência para tratar de “estratégias criminosas”, utilizando de “empresas de fachada, inclusive falsificando assinaturas dos empresários”] e das consequências [prejuízo de R$6.260.928,49 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) do erário público] do crime, com incidência da

fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 4 (quatro) meses, para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 706.140/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 6.4.2022; AgRg no HC n. 696.586/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 15.8.2022), afastando-se a negativação da culpabilidade.

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena-base - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

12 (doze) dias-multa – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

Reconhecida a majorante prevista no art. 327, § 2º do CP [exercício de função de direção – Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá], com incidência do patamar legal de aumento [1/3 - um terço], totaliza-se a pena em

3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e

16 (dezesseis) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva [152 – cento e cinquenta e duas vezes], a fração máxima de 2/3 (dois terços) há de ser mantida para tornar a pena definitiva [da embargante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES] em 6 (seis) anos e 16 (dezesseis) dias

de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor o dia-multa correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do condutor, em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
, com efeitos modificativos, para readequar a

pena definitiva da embargante FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES a 6 (seis) anos e 16 (dezesseis) dias

de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, em relação ao embargante
FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES
, considerada a data do recebimento da denúncia [22.10.2009] e da prolação da sentença condenatória [4.12.2018] – (CP, arts. 109, IV e 119; STF, Súmula 497).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023